Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707500-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEMILTON BENTO DA SILVA AUTORIDADE: 301 - VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar em habeas corpus preventivo impetrado por RENAN ARAUJO MACHADO em favor de CLEMILTON BENTO DA SILVA contra decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará que indeferiu pedido de participação do paciente em audiência de instrução por videoconferência. Em suas razões (ID 56247166), alega que: 1) o paciente encontra-se em tratamento com o uso de pinos metálicos externos em virtude de acidente sofrido no dia 17/11/2023; 2) os demais acusados serão ouvidos por videoconferência, fato que evidencia a ausência de prejuízo no deferimento da medida. Requer o deferimento de liminar, para conceder ao paciente o direito de comparecer à audiência do dia 28/02/2024 por meio de videoconferência. No mérito, a confirmação da ordem requerida. É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024, delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” De acordo com o artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e o artigo 647 do Código de Processo Penal, o habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir Na hipótese, não há risco à liberdade de locomoção do paciente, fato que impede o conhecimento da ação por inadequação da via eleita. Não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar em habeas corpus. NÃO CONHEÇO da ação constitucional. Distribua-se oportunamente ao relator natural no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 Leonardo Roscoe Bessa Desembargador Plantonista